Tribunal: TJSP
Processo: 1015381-18.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-04-19

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO – REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, ilegitimidade passiva da ré, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e inocorrência de prescrição do fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, na medida em que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 2. Inaplicabilidade do entendimento firmado na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça. 3. No mérito, a Fazenda Pública Estadual é responsável pelo adimplemento da complementação dos proventos de aposentadoria e pensão dos antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e vantagens concedidas ao pessoal da ativa, extensíveis por força dos artigos 193 do Decreto Estadual Paulista no 35.530/53, 4o e § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da CF. 4. Extensão, aos aposentados e pensionistas, dos índices de 88,93% e 44,80% (IPC de março e abril de 1.990), com incidência, respectivamente, nos meses de abril e maio do mesmo exercício. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 7. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, relativamente à ré, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, em Primeiro Grau 9. Sentença, ratificada, neste aspecto específico. 10. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, com relação à ré, Fazenda Pública Estadual, em Primeiro Grau. 11. Sentença, parcialmente reformada. 12. Ação, julgada parcialmente procedente. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015381-18.2013.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 19/04/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

19/04/2017

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO – REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FEPASA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO – REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Preliminarmente, ilegitimidade passiva da ré, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e inocorrência de prescrição do fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, na medida em que a relação jurídica versada nos autos é de trato sucessivo (Súmula no 85 do C. STJ). 2. Inaplicabilidade do entendimento firmado na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça. 3. No mérito, a Fazenda Pública Estadual é responsável pelo adimplemento da complementação dos proventos de aposentadoria e pensão dos antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e vantagens concedidas ao pessoal da ativa, extensíveis por força dos artigos 193 do Decreto Estadual Paulista no 35.530/53, 4o e § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da CF. 4. Extensão, aos aposentados e pensionistas, dos índices de 88,93% e 44,80% (IPC de março e abril de 1.990), com incidência, respectivamente, nos meses de abril e maio do mesmo exercício. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 7. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 8. Processo julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, relativamente à ré, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, em Primeiro Grau 9. Sentença, ratificada, neste aspecto específico. 10. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente, com relação à ré, Fazenda Pública Estadual, em Primeiro Grau. 11. Sentença, parcialmente reformada. 12. Ação, julgada parcialmente procedente. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.